Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DOLO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu configura o delito de descumprimento de medida protetiva, ainda que ausente intenção específica de causar constrangimento ou dano à ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é de natureza formal, consumando-se com a mera violação da ordem judicial, independentemente da produção de resultado lesivo ou de dolo específico.
4. A ciência inequívoca da decisão judicial configura o dolo genérico exigido pelo tipo penal.
5. Comprovado que o réu tinha plena ciência das medidas protetivas em vigor, e ainda assim se aproximou da residência da vítima, deve ser mantida a condenação.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983 (3a Seção); TJDFT, Acórdão 2054646, ApCrim no 0706657-53.2025.8.07.0006, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 09.10.2025, DJe 17.10.2025.